Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1718/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento com o objetivo avaliar a implementação e efetividade das medidas propostas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no plano de ação apresentado em cumprimento ao Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , consoante autorizado no item 9.4 do Acórdão 2098/2020-TCU-Plenário . Considerando que, das informações coletadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) (peças 214 e 215), a Funasa avançou muito pouco nestes quatro últimos anos, no sentido de cumprir as deliberações prolatadas no Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , realizando apenas ações pontuais e procedimentais, muitas realizadas após questionamentos das equipes de fiscalização deste Tribunal, sem apresentar resultados concretos; Considerando que, não obstante à proposta de extinção da Funasa por meio da Medida Provisória 1.156, de 2 de janeiro de 2023, o Congresso Nacional entendeu conveniente a recriação da referida fundação; Considerando, afinal, a derradeira instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) (peças 214 e 215); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, III, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover as determinações formuladas no item 1.8 desta deliberação, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e: a) enviar cópia desta decisão e do relatório da unidade técnica (peça 214) ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que tome conhecimento da análise realizada, tendo em vista a sua competência de promover a lotação ou exercício de servidores federais na Funasa (subitem 9.1.3 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); b) enviar cópia desta decisão e do relatório da unidade técnica (peça 214) ao: b.1) Ministério da Saúde, tendo em vista que esse órgão é responsável pela supervisão da Funasa, conforme previsto no art. 20 do Decreto-Lei 200/1967; b.2) Ministério das Cidades, que herdou parte das competências da Funasa e recebeu servidores dessa fundação durante o período em que a MPV 1.156/2023 restou vigente; b.3) Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, uma vez que também recebeu servidores provenientes da Funasa durante o período de vigência dessa medida provisória; e c) juntar cópia desta decisão ao TC Processo 042.684/2021-8 , a fim de subsidiar a análise e o encaminhamento daqueles autos. 1. Processo TC- Processo 006.652/2019-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (04.204.444/0001-08); Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (extinto); Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Órgão/Entidade: Funasa - Superintendência Estadual/DF (excluída); Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, apresente a este Tribunal elementos que evidenciem avanço nas ações propostas no plano de ação encaminhado em cumprimento ao Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , visando: 1.8.1.1. impulsionar o saneamento básico no país, devendo indicar possíveis ajustes nas ações relativas ao Plano Saneamento Brasil Rural (PSBR) ou outro programa que venha a substituí-lo, de forma a se adequar às diretrizes, metas e princípios previstos no Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMLSB), no que couber; bem como apresentar, no mesmo prazo, resultados de discussões e/ou estudos sobre a definição do papel e forma de atuação dessa unidade no saneamento rural no país após as mudanças promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.1.2. definir indicadores aptos a medir o seu desempenho, devendo considerar a definição do seu atual papel e da forma de atuação após as mudanças promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.2 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.1.3. definir os custos para o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas para o saneamento básico no país que estejam em seu âmbito de atuação, e construir estratégias a serem implementadas que permitam suplantar o quadro de restrição orçamentária previsto no horizonte de curto e médio prazos, de forma a assegurar os recursos orçamentários necessários para esse fim, devendo considerar as diretrizes, metas e exigências da Lei 14.026/2020 no que couber (subitem 9.1.4 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.1.4. implementar o levantamento das necessidades de saneamento de seu público-alvo, estabelecendo um novo procedimento de seleção dos beneficiários finais, respeitando as orientações estabelecidas no Guia Prático de Análise ex ante de Avaliação de Políticas Públicas e na Lei 11.445/2007 (com a nova redação dada pela Lei 14.026/2020) no que couber (subitem 9.1.5 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.1.5. estabelecer rotinas de monitoramento dos resultados dos objetos pactuados nos instrumentos de repasse firmados (subitem 9.1.6 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.1.6. redefinir sua política institucional, bem como o estabelecimento da relação custo/benefício dessa nova política, devendo evidenciar que as medidas até então adotadas têm levado em consideração as mudanças no setor promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.7 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); e 1.8.1.7. instituir controles de custos de suas ações e avaliação da eficiência na alocação dos recursos públicos que lhe são destinados (subitem 9.1.8 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ).